Tribunal: TJPA
Processo: 0009334-71.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009334-71.2017.8.14.0301

APELANTE: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

EMBARGADO: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL.

DE ALEGAÇÂO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
TENTAIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, O QUE É VEDADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

EMBARGADO: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível interposto por PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA, aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas razões, o embargante sustenta que o Acórdão seria omisso “sobre diversas questões suscitadas pela Embargante, além de contraditório em determinados pontos”, pelo que conheceu da apelação, dando provimento ao recurso. Sustenta ausência de apreciação correta do Art. 1013, § 3º do CPC, alegando que “ Com isso quer-se dizer que a fundamentação que reconhece a nulidade da sentença por (suposto) desatendimento ao direito de defesa da parte contrária, não pode desembocar no julgamento do mérito do recurso, não apenas

porque em sede de apelação descabem alegações novas e/ou a produção de provas no sentido de complementar aquilo que deveria ter sido produzido ou alegado na fase de conhecimento, como, também, porque tal hipótese não encontra-se salvaguardada na inteligência do art. 1.013, § 3º e seus incisos do NCPC, que dispõe sobre o julgamento imediato da causa pelo Tribunal.

Contrarrazões apresentadas (ID 12813809) pela rejeição dos Embargos.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009334-71.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: PATRICIA DE NAZARETH MOTA BAHIA

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

EMBARGADO: SAID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BRAZAO E SILVA FILHO

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o decisium, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que “Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.” (AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

No caso dos autos, inexistente qualquer hipótese a consubstanciar a alegação de existência de omissão, passando a analise a dita ocorrência de contradição.

Especificamente em relação à contradição, conforme indicado, o que autorizaria o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida” (EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, entendo que o Acórdão embargado não possui qualquer omissão, vício interno ou conflito de raciocínio, tendo sido suficientemente claro e coerente em seu texto ao decidir por acolher a apelação, reformando a sentença de piso.

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Sobre as alegações de inexistência de cerceamento de defesa o Acórdão, foi claro:

“Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante, inclusive em sede de preliminar, que teve sua defesa cerceada por não ter sido oportunizada manifestação à documentação nova juntada a posteriori pela apelada, asseverando que tais provas foram ponto principal para decisão do juízo de piso, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Nessa esteira, o Código de Processo Civil determina, claramente, que é dever do magistrado que ouça a parte adversa, quando o outro polo requisitar a juntada de novos documentos. Inteligência do Art. 10 c/c com o Art. 437, §1, do CPC. Não poderia ser diferente, posto que, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, cabe a produção de provas na inicial para o autor e na contestação para o réu, facultando o Art. 435 a juntada posterior, desde que a parte comprove o motivo que impediu a juntada anterior.

Neste sentido, tem-se que o sistema pátrio veda a utilização de prova surpresa, restando evidente que a prova utilizada foi ponto base de fundamentação para o juízo de piso, fato que evidencia o cerceamento de defesa sofrido pelo apelante, o que claramente gera a nulidade do decisum”

Sobre a decisão de mérito, o Art. 1.013, §3 do CPC, permite que o Tribunal julgue desde logo o pedido de mérito, quando nulificar a decisão de primeiro se “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (Inciso III do Art. 1013, §3º do CPC. É o caso dos autos.

Nesse sentido, entendeu o acordão que o juízo de piso não observou que “os cheques que estão sendo objeto de execução já foram o resultado da rescisão das partes, sendo que todas as provas juntadas pela Apelada convergem para situações pretéritas à emissão do cheque, quando ainda as partes discutiam a rescisão. Portanto, ainda que as provas pudessem ser aproveitadas estas são anteriores à emissão dos cheques, os quais acabaram não sendo honrados pela Apelada, sem justo motivo. Então, o negócio jurídico que se pode vislumbrar como originador do título de crédito é o de distrato, na modalidade de rescisão, onde fica evidenciada a indenização da apelada pelos trabalhos realizados pela apelante, por meio dos cheques. Dito isto, não encontra guarida ou matéria factual a amparar a exceção do contrato não cumprido, posto que do distrato a única obrigação do apelante era a extinção do vínculo que tinha com o apelado, enquanto este deveria indenizar aquele pela propriedade que ficou sob sua titularidade, com todas suas benfeitorias. Deste modo, não restou demonstrada nenhuma conduta antijurídica pela parte embargada quando da execução de título judicial autônomo (cheque). O que se vislumbra na espécie, aliás é que a própria apelada não cumpriu com sua parte contratual quanto ao distrato, onde caberia ao apelante a escolha do meio para garantir o direito que entendesse pertinente, como o fez pela via executiva. Destarte, não há qualquer óbice a execução do título de crédito pretendido, muito pela inexistência de causa que gere a perda da exigibilidade do cheque, um dos requisitos para ação de execução.”

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Portanto, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima. É como voto.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 15/05/2023